Tribunal: TJMT
Processo: 1016817-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela SAGA PANTANAL COMÉRCIO E VEÍCULO LTDA, com o fito de reformar a reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução de no 1038618-61.2018.811.0041, opostos em face da ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA EPP, não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.
Para tanto, a agravante alega estar sofrendo prejuízos de grande monta em razão de estar sendo demandada em diversas ações executivas baseadas em títulos emitidos de forma fraudulenta.
Aduz que, o Juízo de origem refutou a caução oferecida, sem ao menos autorizar a oferta de outro tipo de garantia, o que não se admite.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Nesse passo, o § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil exige para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, apesar da irresignação da parte recorrente não se verifica, ao longo das razões de recurso, argumento ou prova capaz de inquinar de ilegal o título executivo que aparelha a lide principal (ação de execução).
Mais especificamente, a parte se ateve a alegar possível ocorrência de fraude, contudo, sem detalhar a forma pela qual se operou a fraude do título executivo, sendo, portanto, insuficiente a probabilidade do direito alegada.
Ademais, é cediço que a escorreita garantia do Juízo é requisito objetivo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, contudo, o embargante, ora agravante, ao invés do provocar o Juízo de origem a respeito da possibilidade de ofertar garantia idônea, resolveu submeter diretamente à instância ad quem, questão que previamente deveria ser enfrentada na instância singular.
Por essas razões, deve ser indeferida a liminar requestada.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.